Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-23.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008431-23.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE PEDRO FERREIRA - CPF: 038.863.688-23 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), SILAINE FERRARI - CPF: 057.747.598-30 (RECORRIDO), EDUARDO MANGILLI PACHELLI - CPF: 420.945.898-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008431-23.2021.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
José Pedro Ferreira

Parte Recorrida:
Silaine Ferrari

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 à 16/02/2023

Ordem na pauta: 267

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC

– SERVIÇO PRESTADO POR OUTRO CORRETOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não ficou comprovada a
existência do alegado vínculo jurídico entre as partes.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente Ação de Cobrança ao argumento de que
é corretor de imóveis, e que em julho de 2020 foi procurado pela requerida para vender seu imóvel residencial, convencionando-se a comissão de 5% pela corretagem.

3.

Discorre que em 14 de janeiro de 2021 encontrou uma interessada em adquirir o imóvel, de modo que o negócio foi fechado. Contudo a parte requerida negou-se a pagar a comissão acertada alegando que o negócio não havia sido concretizado.

4.

Afirma que
ao realizar busca junto ao Cartório do 1o Ofício, da Comarca de Tangará da Serra- MT, em detida análise da Matrícula no 28.560, ficou comprovado que a compra e venda se concretizou com outro corretor.

5.

Em sua defesa a ré alega
que a intermediação da venda do imóvel não foi realizada pelo requerente, mas por outro corretor que agendou as visitas, intermediou a venda, apresentou correspondente bancário, auxiliou na documentação necessária e agiu de modo a concretizar a venda do bem, motivo pelo qual o valor da comissão de corretagem foi paga ao mesmo, conforme contrato e comprovantes de pagamentos anexo aos autos.

6.

Em suas razões recursais o recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, ao argumento de que prestou os serviços, conforme conversas anexas aos autos.

7.

Da análise dos autos, vê-se que, em que pesem as razões expostas pelo recorrente, entendo que, conforme reconhecido pelo juízo de origem,
“ não há nos autos nenhum elemento de prova que aponte que o resultado útil, caracterizado pelo desfecho positivo do negócio, tenha se dado em razão do trabalho do autor ou este tenha contribuído de forma relevante para isto. No caso em exame, não há nenhuma prova que aponte que o autor foi responsável pela concretização da venda do imóvel, de forma que o mesmo foi finalizado por outro profissional.”

8.

Dessa maneira, entendo que o recorrente não trouxe prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
sobre o valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023